Tribunal: STF
Processo: SL 1746
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em suspensão de liminar. Validade de taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, suspendeu a cobrança da taxa de coleta e destinação final de resíduos sólidos do Município de Pelotas, prevista na Lei municipal nº 6.411/2016.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas).



    III. Razões de decidir



    4. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça local provavelmente contraria a Súmula Vinculante nº 29, nos termos da qual "é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra".



    5. A cobrança da taxa tem repercussão expressiva para o orçamento público, já que representa cerca de 20% das receitas mensais da autarquia responsável pelo serviço público. Esse fato parece capaz de afetar a regular prestação de serviço essencial à população local. Não se pode desconsiderar, ainda, o estado de calamidade pública que atingiu diversas localidades do Estado do Rio Grande do Sul em decorrência de chuvas intensas e inundações.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §§ 2º e 9º.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 29; Pet 2.455 (2003), Red. p/o Acórdão o Min. Gilmar Mendes; SS 2.660-AgR (2008), Relª. Minª. Ellen Gracie; RE 576.321 (2008), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; SL 423-AgR (2014), Rel. Min. Joaquim Barbosa; SL 879-AgR (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia; SL 1.042-AgR (2018), Relª. Min.ª Cármen Lúcia; SL 1.411-AgR (2021), Red. p/o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes.